Tribunal: TJPA
Processo: 0848193-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848193-21.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAENILCE PAES LISBOA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA CONCURSADA. AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIA. CONTABILIZAÇÃO PARA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ATS. PREVISÃO NO RJU. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OBSERVADO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Nos termos dos artigos 70, §1º e 131 da Lei n.º 5.810/94, o tempo de serviço público, o que se inclui o trabalho temporário, deve ser contabilizado para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade.

2. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço.

3. Destarte, resta evidente o direito de receber o ATS contabilizando-se o período em que a apelada laborou na condição de servidora temporária.

4. As teses 916 e 551 do STF estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, da matéria tratada no presente caso referente a negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores públicos temporários.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
RAENILCE PAES LISBOA,
julgou procedente o pedido nos seguintes termos (id. 6324345 – págs. 1/4):

“Posto isso,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para determinar ao requerido que em 10 dias proceda à a averbação do tempo de serviço já prestado pela parte autora a outros órgãos públicos, independente da natureza do vínculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração).

Em decorrência da averbação, fica o Réu condenado a incorporar à remuneração do autor o adicional por tempo de serviço correspondente, excluídos os períodos concomitantes, e a pagar-lhe as diferenças de remuneração que deixou de perceber desde 09/07/2015, acrescidas de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. (...)”.

O apelante, em suas razões recursais (id. 6324347), após síntese dos fatos, aduz que a sentença deve ser reformada, em razão do tempo que a apelada desempenhou suas atividades como servidora temporária não pode ser computado para fins de pagamento de Adicional de Tempo de Serviço – ATS em ofensa ao princípio da legalidade.

Alega que o contrato por ser temporário é nulo e não gera quaisquer efeitos jurídicos, a não ser o direito à percepção dos salários e o levantamento dos depósitos de FGTS.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reforma a sentença recorrida no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido da recorrida.

A recorrida apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de 1º grau (id. 6324348).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.
7720244).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que reconheceu o direito da apelada em receber a parcela do ATS contabilizando o período em que laborou na condição de servidora temporária.

Presentes as condições necessárias ao conhecimento da remessa necessária, bem como os pressupostos recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

Da análise dos autos, verifico ser incontroverso que a apelada foi contratada para exercer a função de Técnico em Gestão Pública vinculada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, no período de 01/01/2005 a 17/12/2019, tornando-se servidora pública efetiva estadual, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Previdenciária, com lotação no mesmo órgão estadual desde 18/12/2019 até os dias atuais.

O pagamento do ATS está previsto no artigo 131
da Lei Estadual n.º 5.810/1996 – RJU, que dispõe do seguinte modo:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

O artigo 70, §1º da referida norma, disciplina que o labor prestado ao Estado, independentemente da forma de admissão ou pagamento, deve ser contabilizado para todos os efeitos legais, inclusive para o pagamento de ATS.

Veja-se:

Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1°. - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Nesse aspecto, verifico que não há razão para acolhimento do apelo no que tange à alegação de violação ao princípio da legalidade, pois a única excludente feita pela legislação refere-se à apuração do tempo para fins de estabilidade.

O tema encontra-se pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça que possui jurisprudência firme no sentido de que o período em que a servidora laborou na condição de temporária deve ser averbado, inclusive para efeito do adicional de tempo de serviço e aposentadoria, senão vejamos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(4755018, 4755018, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-29)”

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 do STJ. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

MÉRITO.

2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

3. Segurança concedida.
(3981599, 3981599, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-12-03)

Diante disso, consoante previsão na Lei nº 5.810/94, sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal, e considerando que resta comprovado nos autos o período trabalhado pela recorrida na qualidade de servidora temporária, deve ser reconhecido o seu direito ao tempo de serviço público laborado como servidora temporária, direito que encontra respaldo no art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

Por fim, não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

Portanto, a manutenção da sentença deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,

CONHECO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença guerreada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2022